Tribunal: TJSP
Processo: 1013823-38.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS INCLUÍDOS NO RENAME – CASO QUE NÃO SE ENQUADRA NO TEMA 106 DO STJ – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196 DA CF/1988) – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral – Inteligência do disposto no artigo 196 da Constituição Federal – Material de higiene necessário à

Ementa:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS INCLUÍDOS NO RENAME – CASO QUE NÃO SE ENQUADRA NO TEMA 106 DO STJ – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196 DA CF/1988) – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral – Inteligência do disposto no artigo 196 da Constituição Federal – Material de higiene necessário à manutenção da vida de forma digna – Medicamentos incluídos no RENAME para os quais a solicitação médica é suficiente para a concessão da ordem – Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público – Precedente do STJ – Sentença integralmente mantida – Negado provimento ao recurso.